Tribunal: TJES
Processo: 5006217-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006217-43.2021.8.08.0000

AGVTE:
GAMASA – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

AGVDO:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS NO CRÉDITO EXEQUENDO A DESPEITO DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA TÍPICA DE REVISÃO CONTRATUAL. COGNIÇÃO VIA EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

2. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do Art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do Art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.

3. Hipótese dos autos em que satisfeitas as exigências legais para execução das Cédulas de Crédito Bancário, perquirir acerca da violação ao dever de informação contratual demandaria, não só a identificação da ausência de cláusula expressa quanto a capitalização diária de juros, mas também se ela foi utilizada para composição do crédito exequendo, impondo, destarte, a necessidade de prova técnica, que não se coaduna com a via da objeção de executividade, mas sim é típica de Embargos do Devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
negar
provimento ao recuso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória (ES),

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006217-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GAMASA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/11/2022

O SR.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acho que houve anotação errada por parte da minha assessoria.

Aqui no meu controle, está dizendo que estou suscitando uma questão de ordem, porque o Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu o voto e não apreciou uma petição que foi acostada aos autos antes do julgamento.

Então não sei se é o caso de fazer retornar ao Relator.

*

V

I

S

T A

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

(PRESIDENTE):-

Os autos seguem com vista para a Relatora Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/12/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006217-43.2021.8.08.0000

AGVTE:
GAMASA – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

AGVDO:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Inicialmente, observo que o agravante, apresentou
pedido de reconsideração de ID 3498504, após o relatório, entretanto, não verifico fato novo do qual não tenha sido expresso no relatório, e todas as questões recursais restarão apreciadas no julgamento do mérito recursal.

Logo, mantenho o relatório de ID 3408362. Passando-se ao julgamento do mérito do recurso.

Pois bem, consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo devedor
GAMASA - SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida ID 1826097 que, nos autos de ação de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que as Cédulas de Crédito Bancário executidas são nulas, eis que lhes falta o dever de informação, ao não constar, expressamente, a capitalização dos juros diários, mas somente o mensal e o anual.

Na decisão recorrida, entendeu o togado primevo que a matéria alegada pela Agravada/Executada demandaria dilação probatória, cognoscível, portanto, pela via dos Embargos do Devedor.

Adianto que acertada a decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
[...].
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
[...].(AgInt no REsp n. 1.518.665/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Não se pode olvidar, outrossim, que o Tribunal de Cidadania, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”

(Tema 576).

A única exigência é que o título de venha acompanhado de demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo executado.

A propósito, é uníssona a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
[...].2. "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).
Incidência da Súmula 83/STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 2.017.109/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. [...].
(REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

No caso dos autos, lastreada a execução com as Cédulas de Crédito Bancário devidamente aparelhadas com o demonstrativo de débito, perquirir acerca da violação ao dever de informação contratual demandaria, não só a identificação da ausência de cláusula expressa quanto a capitalização diária de juros, mas também se ela foi utilizada para composição do débito exequendo, impondo, destarte, a necessidade de prova técnica, que não se coaduna com a via da objeção de executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SOB A REGÊNCIA DO CPC/2015. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVENTADO MANEJO DO INSTITUTO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE ORDEM PÚBLICA. TESE RECHAÇADA.
NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO SE ADMITE, POR MEIO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A REVISÃO EX OFFICIO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS ABUSIVAS, SOB ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E O EXCESSO DE EXECUÇÃO, AINDA QUE, NA ESPÉCIE, INCIDAM AS REGRAS DO ESTATUTO CONSUMERISTA
. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4024522-19.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 12-11-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Rejeição de Exceção de Pré-executividade. Manutenção. Ausência de interesse recursal no que tange ao pleito de limitação de penhora.
Ausência de nulidade da execução. Contrato de Cédula de Crédito Bancário. Aplicação do art. 28, da Lei nº 10.931/04. Suposta prática de juros abusivos. Questão arguida que não configura matéria de ordem pública e depende de dilação probatória, não podendo ser analisada no âmbito da exceção de pré-executividade
. Recurso a que se nega provimento.(TJRJ -0092645-10.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 28/04/2022 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. EXTRATOS. PROVA.
1. As matérias passíveis de invocação por meio de exceção de pré-executividade são aquelas conhecidas como sendo de ordem pública, além de pagamento, prescrição, decadência, compensação decorrente de lei. Em suma, questões que não demandam dilação probatória.
2. A pretensão de reconhecimento de equívoco na planilha de cálculo, falta de extratos (apesar da juntada de quase setecentas folhas de extratos), ilegalidade dos juros praticados e de sua capitalização, não permite manuseio da exceção.
3. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2045406-20.2017.8.26.0000; Relator (a):Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data de Registro: 25/04/2017)

Assim, o fundamento alegado Agravante, em verdade, equivale a pretensão de revisão de contrato e não matéria de ordem pública ou de mera análise da prova documental, motivo pelo qual, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006217-43.2021.8.08.0000

AGVTE:
GAMASA – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

AGVDO:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS NO CRÉDITO EXEQUENDO A DESPEITO DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA TÍPICA DE REVISÃO CONTRATUAL. COGNIÇÃO VIA EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

2. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do Art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do Art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.

3. Hipótese dos autos em que satisfeitas as exigências legais para execução das Cédulas de Crédito Bancário, perquirir acerca da violação ao dever de informação contratual demandaria, não só a identificação da ausência de cláusula expressa quanto a capitalização diária de juros, mas também se ela foi utilizada para composição do crédito exequendo, impondo, destarte, a necessidade de prova técnica, que não se coaduna com a via da objeção de executividade, mas sim é típica de Embargos do Devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006217-43.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.